Tribunal: TCU
Processo: 006.603/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fulcro no inciso V, art. 169, do Regimento Interno do TCU; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus-PI), ao Município de Picos/PI, à Associação Isac Batista e ao Centro de Reabilitação Santa Ana, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 006.603/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.369/2021-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.590/2020-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.527/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ananda Naya Mesquita Barros (XXX.422.593-XX); Cecilia Maria Lavor Neri (XXX.533.353-XX); Francisco Arlino dos Santos (XXX.081.803-XX); Francisco de Assis de Oliveira Costa (XXX.298.193-XX); Jose Venancio de Sousa Filho (XXX.866.613-XX); Karina Lima do Bonfim (XXX.623.203-XX); Leopoldina Cipriano Feitosa (XXX.619.363-XX); Luane Carvalho Costa (XXX.880.261-XX); Maria Teresa Guimaraes Santos Martins (XXX.183.303-XX); Maria Valdete de Lima (XXX.759.223-XX); Maria da Conceicao Portela Leal (XXX.268.703-XX); Maria do Socorro Candeira Costa (XXX.014.423-XX); Maria do Socorro de Sousa Moura (XXX.980.753-XX); Martha Amorim Ribeiro Carvalho (XXX.558.623-XX); Odilia Brigido de Sousa (XXX.799.836-XX); Patricia Maria Santos Batista (XXX.061.303-XX); Reginaldo Oliveira de Sousa (XXX.594.863-XX); Thereza de Lamare Franco Netto (XXX.674.897-XX); Vera Lucia Gabriel do Nascimento (XXX.969.323-XX); Waldemar Santos Junior (XXX.110.463-XX); Wemerson dos Santos Fontes (XXX.679.713-XX). 1.3. Interessados: Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde- APAAS (20.852.311/0001-96) e Cleydiana Bezerra Carvalho (35.127.034/0001-26). 1.4. Entidade: Ministério da Saúde e Município de Picos/PI. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: Geanclécio dos Anjos Silva (8693/OAB-PI) e outros, representando Cleydiana Bezerra Carvalho (Centro de Reabilitação Santa Ana); Andreya Lorena Santos Macedo (5630/OAB-PI) e outros, representando Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde; e Fellipe Roney de Carvalho Alencar (OAB/PI 8.824) e outros representando o Município de Picos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.